Tribunal: TJDFT
Processo: 0700959-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700959-21.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEITON DOS SANTOS PEREIRA IMPETRANTE: TAINARA GOMES BATISTA AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada TAINARA GOMES BATISTA em favor de CLEITON DOS SANTOS PEREIRA, ora paciente, apontado como autoridade coatora o Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília, que converteu em preventiva a prisão temporária decretada em desfavor do paciente. A liminar foi indeferida, em plantão judicial, pelo eminente Desembargador Sérgio Rocha (ID 54913430). Ratifico o decisum porque não diviso os requisitos necessários à concessão da liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 15 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador